Tribunal: TJMT
Processo: 1033379-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033379-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEVINO DIAS DE SIQUEIRA - CPF: 344.410.001-97 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRVADO

RAI No 1033379-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEVINO DIAS DE SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

BANCO PAN S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –

CRÉDITOS DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE SETE ANOS DAS SUPOSTAS CONTRATAÇÕES E AUSÊNCIA DEPÓSITO/CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DOS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS

– CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA A CONCESSÃO DA TUTELA –

RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 – Se
além de o autor ter ajuizado a ação somente após ter decorrido mais de sete anos das supostas contratações, também não se dignou em solicitar autorização para depositar em juízo os valores que foram creditados em sua conta pelos bancos agravados,
por ora, não há falar em relevância da fundamentação quanto à ausência de contratação, uma vez que o depósito/consignação dos valores dos empréstimos pela parte autora constitui condição
sine qua non
à concessão da tutela.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDEVINO DIAS DE SIQUEIRA
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO PAN S.A,

que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a
suspensão dos descontos relativos aos contratos de empréstimos consignados sob nos 321757522-8, 900177278531 e 12299358, do benefício de aposentadoria do autor/agravante pelos requeridos/agravados.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que foram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa idosa e de pouca instrução, não contratou nenhum empréstimo consignado com os requeridos,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 255613694.

Sem informações do juízo singular.

Contrarrazões nos IDs no 260817660 (Banco Santander Brasil S.A) e 262591797 (Banco Pan S.A), pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pelo Banco BMG S.A, conforme certidão de ID no 264809756
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
VALDEVINO DIAS DE SIQUEIRA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face de
BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO PAN S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por idade e morte perante o INSS, sendo que foi surpreendido quando retirou o extrato analítico de seu benefício, visto que consta dois empréstimos consignados e um cartão de crédito consignado em seu nome, com as seguintes características:

“[...]
1. contrato no 321757522-8
realizado em 02/08/2018, pelo Banco Pan, no valor de R$ 19.008,00 (dezenove mil e oito reais), parcelados em 72 vezes, de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), sendo liberado o valor de R$ 9.639,80 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta centavos);

2. contrato no 900177278531
realizado em 24/10/2023, pelo Banco Santander, no valor de R$ 950,40 (novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), parcelados em 25 vezes de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), sendo liberado o valor de R$ 253,31 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos.

3. Contrato ativo de Cartão de Crédito de n° 12299358
– Banco BMG, modalidade RMC, data da inclusão: 01.06.2018, limite do cartão R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com desconto mensal de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) [...].”
(Sic. ID no 254083651)

Esclareceu que não assinou ou autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante os requeridos, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados nos seus benefícios (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência das relações jurídicas, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
nos termos pleiteada.

Inconformada, recorreu a autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise detida do presente agravo, bem como do feito originário, não é possível constatar, de plano,
a tese de que o autor/agravante não tenha contratado os alegados empréstimos consignados e cartão de crédito consignado
, uma vez que, basta uma singela análise do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de Pagamento”
,
“Contrato de Empréstimo Consignado”
e
“Cédula de Crédito Bancário no 321757522-8”
,

para se verificar que as contratações se deram à rogo pela filha do autor/agravante Sra. Marilene Almeida de Siqueira, consoante se observa dos documentos de IDs nos 155891863, 178376000 e 179880552 – feito originário.

Ademais, se de destacar que
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia dos citados contratos que os empréstimos ocorreram em
27/06/2016, 02/08/2018 e 25/10/2019
, com os descontos na folha de pagamento do agravado a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
foi ajuizada somente em
05/04/2024
(ID no 151641230 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de sete anos da primeira contratação.

E mais, não é de se olvidar que se alega o autor que não contratou e não concorda com os créditos dos valores dos contratos em discussão em sua conta, deveria no ato do ajuizamento da ação ter requerido/solicitado autorização para depositá-los em juízo, uma vez que, assim, demonstraria sua boa-fé e transparência quanto ao direito pleiteado.

No caso, como não o fez, por ora, não há falar em relevância da fundamentação quanto a ausência de contratação.

Assim, por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou os empréstimos consignados, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação dos empréstimos exige a produção de outras provas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI No 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI No 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI no 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ”
(TJMT – RAI No 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Ademais, se porventura ficar constatado ao final do litígio que não houve as contratações dos citados empréstimos, à vista dos rendimentos do agravante e a capacidade financeira dos agravados, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025